Tribunal: TJMT
Processo: 1023545-49.2018.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023545-49.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (APELANTE), JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – ACOLHIMENTO DO PEDIDO INICIAL – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO E IMPOSSIBILIDADE DE MENSURAR – PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Para a fixação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria, tem-se a seguinte ordem de preferência: Primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º);

Segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); e, por fim;

(III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

2 – No caso concreto, é incontroverso que a natureza da Ação de Exibição de Documentos não é condenatória, pois o Juiz sentenciante apenas fixa obrigação de fazer e, caso não seja atendida, a penalidade processual é a de busca e apreensão, conforme exegese do artigo 538 do Código de Ritos. No mais, o proveito econômico é irrisório, o que faculta ao julgador a fixação dos honorários de

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1023545-49.2018.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
José dos Santos Neto
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido formulado na Ação Cautelar de Exibição de Documentos ajuizada em face do
Banco Bradesco Cartões S.A
.

O Juiz

sentenciante
tornou definitiva a liminar que determinou a apresentação, pelo Banco Apelado, do extrato detalhado do cartão de crédito de titularidade do Apelante, bandeira Visa, dos últimos 10 (dez) anos, a contar de 31/07/2018 (data do pedido administrativo), no prazo de 72 (setenta e duas) horas, com as advertências dos artigos 287, 400, 513 e 538, todos do CPC.

Ao final, arbitrou os honorários de sucumbência por apreciação equitativa, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O Apelante, que advoga em causa própria, recorreu apenas do valor dos honorários de sucumbência, acoimando-os de irrisórios e aviltantes. Em suma, disse que atribuiu à causa a importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo esse o proveito econômico que aduz ter tido com o êxito da ação, razão porque pugnou pela fixação da verba honorária entre os percentuais de 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2.º do CPC vigente.

Não há contrarrazões, embora intimado para o ato, conforme certificado no ID 100939459.

Eis o necessário relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O Apelante
José dos Santos Neto
não se conforma com o valor dos honorários de sucumbência, fixados no montante certo de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que fora arbitrado por meio de apreciação equitativa. Aduziu que, à luz do ordenamento vigente, faz
jus
ao percentual de 10% a 20% sobre o valor atualizado da causa.

Vale dizer, a pretensão recursal se circunscreve ao critério adotado pelo Juiz da causa para o arbitramento dos honorários sucumbenciais decorrentes do acolhimento do pedido cautelar de exibição de documentos bancários, correspondente ao extrato detalhado do cartão de crédito, bandeira Visa, dos últimos 10 (dez) anos, a contar de 31/07/2018 (data do pedido administrativo).

Com efeito, a regra do art. 85, § 2.º, do atual Diploma Processual Civil prevê que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, além do trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nessa perspectiva, a rigor, a fixação do montante da verba honorária deve obedecer ao disposto no citado artigo do CPC.

Vale ressaltar que, em 17/03/2020, o STJ afetou o Recurso Especial n.º 1.812.301 - SC (2019/0130927-0), conjuntamente com o Recurso Especial nº 1.822.171/SC, sob o regime dos recursos repetitivos, à luz do art. 1.036 do CPC, fixando a controvérsia acerca do seguinte tema: "
(Im)possibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade nas causas de valor elevado (vultoso, exorbitante), sobretudo quando quantificável a condenação ou o proveito econômico (art. 85, § 2°), por interpretação extensiva ao § 8° do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015
".

Saliento que não foi determinado o sobrestamento na origem de recursos versando a mesma controvérsia. Registro, ainda, que o Especial está em trâmite na 2ª Seção daquela Corte Superior, tendo sido admitida a inclusão, como
amici curiae
, da Associação Dos Advogados De São Paulo – AASP, do Conselho Federal Da OAB - CFOB, da Defensoria Pública Da União - DPU, do Centro De Estudo Das Sociedades De Advogados - CESA, do Instituto Dos Advogados De Minas Gerais - IAMG e do Instituto De Estudos Previdenciários – IEPREV.

De acordo com o Relator do Resp n.º 1.812.301 - SC (2019/0130927-0) representativo da controvérsia, Ministro Raul Araújo, o tema é recorrente no Superior Tribunal de Justiça e, não obstante apresentar aparente homogeneidade de entendimento, ainda não recebeu solução uniformizadora, concentrada e vinculante, sob o rito especial dos recursos repetitivos, tendo recordado, no particular, que a Segunda Seção proferiu significativo precedente no julgamento do Recurso Especial nº 1.746.072/PR, afetado pela Terceira Turma, conforme a ementa abaixo transcrita:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC DO 2015. LIQUIDEZ DO TÍTULO. SUMULA N. 7 DO STJ. PRESTAÇÕES VINCENDAS. INCLUSÃO NO CÁLCULO DA DÍVIDA MESMO SEM REQUERIMENTO EXPRESSO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DO ART. 85 DO CPC/2015. VALOR FIXADO EM LIQUIDAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. "Rever a conclusão do acórdão, que concluiu pela liquidez do título judicial e a existência de valores incontroversos, encontra óbice na Súmula nº 7/STJ" (AgInt no AREsp n. 1.077.151/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/2/2018, DJe 14/2/2018).

3. "(...) o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º);
(II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo:
(II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou
(II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º);
por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)" (REsp 1746072/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).

4.
No caso, havendo proveito econômico, acolhe-se o pedido recursal para que os honorários advocatícios sejam fixados sobre tal base, remetendo-se a determinação da quantia para liquidação
.

5. Agravo interno a que se dá provimento parcial.
(AgInt no AREsp 1472988/MS, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) (sem destaques no original).

Até que se resolva a questão de forma concreta, e com efeito vinculante, filio-me à linha majoritária do STJ no sentido de que o CPC vigente tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação).

Dito de outro modo, para a fixação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria, tem-se a seguinte ordem de preferência:

(I)

Primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante determinado (art. 85, § 2º);

(II)

Segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); e, por fim;

(III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

Partindo dessas premissas, levando em consideração os critérios do artigo 85, § 2.º do CPC, no meu modo de ver, no caso concreto, o proveito econômico é irrisório, já que a única pretensão do Apelante é o acesso ao extrato dos últimos 10 (dez) anos, contados de 31/07/2018, concernente ao uso do cartão de crédito bandeira Visa.

Além disso, é incontroverso que a natureza da Ação de Exibição de Documentos não é condenatória, pois o Juiz sentenciante apenas fixou obrigação de fazer e, caso não seja atendida, a penalidade processual é a de busca e apreensão, conforme exegese do artigo 538 do Código de Ritos.

A partir de todo o explanado, não dúvidas de que a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa se mostra correta, ainda mais no valor certo de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o que significa, em linhas gerais, que a sentença não merece qualquer modificação.

Feitos esses esclarecimentos,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso
e mantenho os honorários sucumbenciais no montante imposto na sentença.

Deixo de fixar honorários recursais, porque o Apelante não foi vencido na lide e não foram impostos honorários de sucumbência em seu desfavor, não sendo o caso de aplicação do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021